Tribunal: TJDFT
Processo: 0728108-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE INDICADO. EXCESSO DE CÁLCULO. JUROS DE MORA NA FORMA SIMPLES.

1. Descabe falar-se que não teria sido indicado o fator de correção monetária adotado pelo credor, pois foi expressamente adotado o INPC, com a discriminação dos índices mensais correspondentes. Ademais, os cálculos dos agravantes estão incompletos, o que levou ao valor por eles indicado ser inferior até mesmo ao constante da petição inicial da ação monitória, deixando de observar a sentença que rejeitou os embargos.

2. Em sede de cumprimento da sentença de rejeição dos embargos à monitória, a atualização da dívida posterior aos cálculos da petição inicial deve observar a mesma sistemática original, com cálculo dos encargos acessórios na forma simples, em especial quanto os juros de mora. Assim, é inviável a atualização tomando por partida o valor total da dívida, que já contém juros de mora em seu interior, fazendo-se necessário o cálculo a partir dos vencimentos respectivos de cada prestação.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.